Tribunal: TJSP
Processo: 4005013-65.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Pretendida rescisão ou substituição do bem – Descabimento – Problemas no câmbio e motor que receberam tratamento adequado nas revisões e manutenções corretivas realizadas no curso da garantia contratual – Novos problemas, que não guardam relação com os anteriores, sanados nas manutenções já realizadas, não podendo ter seus ônus imputados às rés –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - Pretendida rescisão ou substituição do bem – Descabimento – Problemas no câmbio e motor que receberam tratamento adequado nas revisões e manutenções corretivas realizadas no curso da garantia contratual – Novos problemas, que não guardam relação com os anteriores, sanados nas manutenções já realizadas, não podendo ter seus ônus imputados às rés – Defeito persistente no sistema de AIRBAG – Problema que não tem o condão de tornar o veículo impróprio ao consumo ou inadequado ao uso a que foi destinado, afastando a incidência do artigo 18 do CDC – Necessidade, porém, de solução do problema apresentado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos – Pretensão contemplada pelo pedido inicial, mais abrangente – Ação parcialmente procedente para este fim - Recurso provido em parte.